Tribunal: TJDFT
Processo: 0700742-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700742-07.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ALVES DE SANTANA AGRAVADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação de conhecimento, declarou saneado o processo e indeferiu a dilação probatória requeria pelo autor, nos seguintes termos: “O processo identificado em epígrafe encontra-se em fase de saneamento e, ao analisar o conteúdo dos autos, verifiquei que a questão preliminar suscitada se confunde com o mérito e, portanto, com este será apreciada. Assim, declaro saneado o processo. Por outro lado, verifiquei que as questões de fato estão suficientemente demonstradas nos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, em consonância com o disposto no art. 353 do CPC, não havendo necessidade de produção de outras provas, motivo por que indefiro a dilação probatória postulada pelo autor (ID: 246050649). Ante o exposto, é admissível o julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC). Após decorrido o prazo recursal, certifique-se e tornem conclusos os autos para sentença, observada preferencialmente a ordem legal (art. 12 do CPC). Intimem-se, certifique-se e cumpra-se.” Em suas razões, o agravante alega que a decisão recorrida indeferiu indevidamente a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, ao considerar inexistente discussão fática relevante. Sustenta que a demanda envolve a apuração da licitude do acesso, pelo agravado, a processo administrativo disciplinar submetido a sigilo, circunstância que demanda dilação probatória e não pode ser resolvida apenas com base em questões de direito. Afirma que requereu provas documentais, periciais e a expedição de ofícios, por se tratar de informações inacessíveis sem intervenção judicial, e que o indeferimento dessas provas configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa. É o breve relatório. DECIDO. Examino os pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que declarou saneado o processo e indeferiu o pedido de produção de prova consistente em expedição de ofício, exibição de documentos e realização de prova técnica documental, hipótese não contemplada no art. 1015 do CPC. Ademais, não se caracterizada a urgência na apreciação da matéria, de que trata a parte final do enunciado do tema 988, uma vez que o questionamento relativo à prova cuja produção foi indeferida na origem pode ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença (art. 1.009, §1o, CPC). “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1821709, 07412864220238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A utilidade da prova cuja produção se postula somente será aferida quando do julgamento do mérito, ocasião em que o agravante poderá averiguar a prejudicialidade do seu indeferimento para fins de arguir eventual defesa na forma do art. 1009, § 1o. do CPC. Portanto, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento quanto a este ponto. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Advirto o agravante que a interposição de novo recurso está sujeito à multa. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w